Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701120-02.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA AGRAVADO: RODNEY GOMES DE ARAUJO, MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO DESPACHO Intimem-se os agravantes, Altino Alves da Costa e outro, para apresentarem contrarrazões ao agravo interno (ID 29114733) no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator